Tribunal: TJDFT
Processo: 0713371-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713371-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIELEN DOS SANTOS CUNHA SEMEAO AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENIELEN DOS SANTOS CUNHA SEMEÃO (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0708713-73.2022.8.07.0003 proposta por OMNI S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor da ora agravante, determinou que esta indicasse a exata localização do veículo para o cumprimento da liminar, no prazo de 5 dias, sob pena da multa prevista no art. 77, do CPC, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos, (ID 121997574 e 122408183, dos autos originais): Promova a habilitação do advogado da parte ré nos autos. Retire-se o segredo de justiça. Por outro lado, considerando a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos, a fim de evitar que se frustre a medida, DEFIRO, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, SIGILO para as petições do autor que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos deste Juízo, inclusive consulta aos sistemas, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo. Em atenção ao princípio da cooperação, advirto que é responsabilidade da parte autora inserir sigilo nas suas petições, no momento do peticionamento. Caso contrário, a serventia deste Juízo não o fará, tendo o réu acesso ao seu conteúdo. Ressalta-se que a atribuição de sigilo, precipuamente de alguns atos (apenas de localização do veículo), não impede ou embaraça o acesso das partes ao conteúdo decisório do processo, pois, nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69, o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar, podendo alegar todas as defesas possíveis. Ademais, mesmo com o sigilo de alguns atos, o réu terá acesso à inicial, aos documentos que a acompanham, às suas emendas e aos aditamentos e à decisão que deferiu a liminar, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação do direito do advogado. Nesse sentido já decidiu o E. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão justifica-se quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré tem prejudicado a busca do veículo objeto da lide. 2. No uso do poder geral de cautela, é permitido assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar. 3. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais (CPC, art. 189, I). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293225, 07246630520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por outro lado, verifica-se que o endereço indicado na procuração é o mesmo diligência e consta a informação que ali não reside, conforme se depreenda da leitura da certidão de Id 121862156 - Pág. 1. Assim, a fim de dar efetividade ao processo, fica a parte requerida intimada, por meio de seu patrono, a informar a exata localização do veículo para cumprimento da liminar, no prazo de 05 (cinco) dias, ou purgar a mora em sua totalidade, em igual período. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-se conclusos para decisão. Despacho de ID 122408183 Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. A fim de dar efetividade ao processo, fica a parte requerida intimada, por meio de seu patrono, a informar a exata localização do veículo para cumprimento da liminar, no prazo de 05 (cinco) dias, ou purgar a mora em sua totalidade, sob pena da multa prevista no art. 77, do CPC, por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de 5% sobre do valor da causa, a qual será revertida em favor do fundo de modernização do Poder Judiciário. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-se conclusos para decisão. Em suas razões recursais (ID 34845437), afirma que não está obrigada a entregar o veículo para que haja o cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal. Argumenta que nos termos do Decreto-Lei 911/69, caso não seja encontrado o veículo, poderá o credor requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Assim, diz que a própria legislação prevê que a consequência jurídica para o caso de não localização do veículo é a conversão em execução da dívida. Afirma que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Assevera que há violação de preceito constitucional na determinação de que o réu indique o paradeiro do veículo. Alega a necessidade de se conceder efeito suspensivo, ante a possibilidade de ser obrigada a pagar a multa. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita, uma vez que demonstrou, através dos documentos juntados no presente recurso (ID 34845440 ao ID 34845440), a necessidade da justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifica-se que se trata de pedido de busca e apreensão do veículo Gol, Placa JIR 0279, Ano 2012, a fim de que sejam consolidadas a posse e a propriedade do bem nas mãos da agravada. Em juízo de cognição perfunctória, própria desta fase processual, verifico que, a princípio, não se mostra possível determinar à devedora a indicação do paradeiro do veículo, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A legislação processual estabelece medida própria para o caso de não localização do veículo, sendo que cabe ao credor fiduciário requerer a conversão da demanda em execução, nos exatos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Assim sendo, compete ao credor fiduciário, autor da ação de busca e apreensão, promover as diligências necessárias para buscar reaver o veículo alienado fiduciariamente, não sendo possível inverter a obrigação de indicar onde o veículo se encontra, impondo tal ônus à devedora sob pena de pagamento de multa. Nesse contexto, entendo que, prima facie, não há amparo legal à ordem de intimação da devedor para indicar onde se encontra o veículo, devendo ser observado o rito processual previsto na legislação (Decreto-Lei 911/69) que rege a matéria, a qual estipula a obrigação do credor fiduciário de promover as diligências para realizar a busca e apreensão do veículo. Na impossibilidade de se efetivar a referida medida, impõe-se ao credor fiduciário requerer a conversão em execução. Desse modo, entendo, em sede de cognição sumária, que, no presente caso, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça não é cabível. Respaldo a presente decisão em jurisprudência que segue o mesmo entendimento desta relatora. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA RÉ PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. IIMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que determinou à ré que indique a localização do veículo, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.1. O §2o do mesmo dispositivo legal prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Não havendo elementos que afastem os pressupostos para a concessão da gratuidade, ela deve ser mantida. 4. Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal: "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 5. O Decreto-lei 911/69 faculta ao autor da ação de busca e apreensão a conversão da demanda em execução (art. 4o), de modo que descabida a intimação do devedor a declinar o paradeiro do veículo não apreendido sob pena de importar em prática de conduta atentatória ao exercício da jurisdição. 6. Não há previsão legal obrigando o réu a informar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, mas, pelo contrário, cabe ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente. 7. Ademais, caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário ainda tem a faculdade de emendar a inicial e requisitar a conversão da ação em execução ou depósito. 8. Assim, a agravante não está obrigada a indicar o endereço onde o veículo se encontra para que haja o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, pois ausente previsão legal nesse sentido. 9. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Conquanto o juiz ostente autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda, não lhe sobeja possível, contudo, substituir as partes e determinar diligências de ofício no ambiente de ação que dispõe sobre direitos disponíveis, ou seja, que não foram postuladas pelos interessados, defluindo dessa apreensão que a medida cominada de ofício ao devedor fiduciário, em ação de busca e apreensão, determinando-lhe a apresentação do veículo que perfaz a garantia do concerto entabulado entre as partes, sob pena da multa prevista no artigo 77, § 2o, do estatuto processual, conquanto plausível como pressuposto para continuação da marcha procedimental, não se coaduna com a ordem procedimental, uma vez que a cominação de obrigação a qualquer das partes não prescinde de postulação 2.Sobejando patente a inadimplência do devedor fiduciário, a execução da garantia mediante apreensão do objeto do concerto encerra direito potestativo da credora, porquanto legalmente assegurado, ao passo que sua realização, sob o prisma da mora, não pode ser afastada senão mediante a normalização dos pagamentos, descerrando a inviabilidade que sejam içados pelo devedor os princípios da preservação da dignidade humana e da menor onerosidade como aptos a afastarem a execução liminar da medida de busca a apreensão, pois, recusando-se ao adimplemento e intentando obstar a apreensão do veículo, aludido comportamento atenta, em verdade, contra a obrigação contratada e com o ritual ao qual se sujeita a ação promovida em seu desfavor. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime". (07157379820218070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 19/8/2021) . 10. Recurso provido. (Acórdão 1393174, 07310154220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 12/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. APREENSÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA ÚNICA REALIZADA PELA CREDORA. FRUSTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. POSTULAÇÃO DA CREDORA. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO EXARADA DE OFÍCIO. COMINAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 77, § 2o, DO CPC. INVIABILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXECUÇÃO DA GARANTIA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO À CREDORA. ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MENOR ONEROSIDADE. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto o juiz ostente autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda, não lhe sobeja possível, contudo, substituir as partes e determinar diligências de ofício no ambiente de ação que dispõe sobre direitos disponíveis, ou seja, que não foram postuladas pelos interessados, defluindo dessa apreensão que a medida cominada de ofício ao devedor fiduciário, em ação de busca e apreensão, determinando-lhe a apresentação do veículo que perfaz a garantia do concerto entabulado entre as partes, sob pena da multa prevista no artigo 77, § 2o, do estatuto processual, conquanto plausível como pressuposto para continuação da marcha procedimental, não se coaduna com a ordem procedimental, uma vez que a cominação de obrigação a qualquer das partes não prescinde de postulação 2.Sobejando patente a inadimplência do devedor fiduciário, a execução da garantia mediante apreensão do objeto do concerto encerra direito potestativo da credora, porquanto legalmente assegurado, ao passo que sua realização, sob o prisma da mora, não pode ser afastada senão mediante a normalização dos pagamentos, descerrando a inviabilidade que sejam içados pelo devedor os princípios da preservação da dignidade humana e da menor onerosidade como aptos a afastarem a execução liminar da medida de busca a apreensão, pois, recusando-se ao adimplemento e intentando obstar a apreensão do veículo, aludido comportamento atenta, em verdade, contra a obrigação contratada e com o ritual ao qual se sujeita a ação promovida em seu desfavor. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime”. (07157379820218070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 19/8/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. MULTA INDEVIDA. (Acórdão 875829, 20120020128893AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2013, publicado no DJE: 1/7/2015. Pág.: 158) Nesse contexto, vislumbro a probabilidade do direito afirmado, ao menos nesta fase de cognição sumária, razão pela qual o efeito suspensivo postulado deve ser concedido. Isso posto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso, não sendo a devedora obrigada a indicar o paradeiro do veículo. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora